Tribunal: TJDFT
Processo: 0718150-86.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte executada, em face da sentença que rejeitou embargos à execução de notas promissórias. A apelante alegou prescrição da pretensão executiva e excesso de execução, pleiteando a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva baseada em notas promissórias; (ii) determinar se houve excesso de execução, considerando alegações de pagamentos parciais e duplicidade de títulos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição, nos termos do art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, é interrompida pelo despacho que ordena a citação do devedor, conforme os arts. 202 do CC e 240 do CPC. No caso, o despacho citatório ocorreu dentro do prazo trienal, retroagindo à data da propositura da ação e afastando a prescrição.
4. Aplicando a Súmula 106 do STJ, a demora na citação, decorrente de fatores alheios à parte exequente, não impede a interrupção da prescrição, sobretudo quando a parte exequente adota as diligências necessárias à citação.
5. A apelante não comprovou o pagamento parcial alegado, pois não juntou comprovantes aptos a demonstrar a quitação parcial do débito. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia-lhe o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ora apelada.
6. A alegação de duplicidade de notas promissórias também não prospera, pois os títulos executivos apresentam autonomia, mesmo quando emitidos na mesma data e valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Prejudicial de mérito atinente à prescrição rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O despacho que ordena a citação do devedor interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, salvo desídia do exequente.
2. O ônus de comprovar o pagamento parcial ou duplicidade de títulos em embargos à execução cabe à parte embargante.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 202, I, e 206, § 3o, VIII; Código de Processo Civil, arts. 240 e 373, II; Súmula 106 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdão 1933927, 0705428-44.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 10/10/2024.